Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603935-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
26/10/2022
Número: 0603935-77.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 12/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0603935-77.2022.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors
Objeto do processo: Representação por propaganda eleitoral irregular n° 0603935-77.2022.6.16.0000,
proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, com
fundamento no §8º do art. 38 da Lei nº 9.504/97, no §1º do art. 26 e art. 14, ambos da Resolução TSE
nº 23.610/2019, e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições). Alega em
suma, que o representado fez constar na fachada de seu comitê eleitoral, placa com efeito outdoor,
consistente em imagem pessoal, vinculada com os dizeres: "Filipe Barros 2201 Deputado Federal";
"Filipe Barros 2201 Deputado Federal" e; "O 01 do Bolsonaro". Além disso, há em toda a fachada
as cores amarela e verde, que, em conjunto com a placa contendo imagem do impetrante, do
Presidente da República Jair Bolsonaro e do número do candidato, causa impacto visual único e
em medidas maiores do que as permitidas pela legislação eleitoral.(Requer: a total procedência da
presente Representação Eleitoral, para que seja reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral
veiculada, condenando-se o representado à sanção prevista no § 8º art. 38 da Lei nº 9.504/97; Ref.:
Noticia de Fato: 1.25.005.000790/2022-72).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43216
727
25/10/2022 16:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.467

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0603935-77.2022.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
IRREGULAR. COMITÊ ELEITORAL.
E F E I T O V I S U A L D E O U T D O O R .
QUESTÃO JÁ APRECIADA POR
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 96-B,
§3º DA LEI DAS ELEIÇÕES. MULTA
DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 39, §
8º, DA LEI 9.504/97 E DO ART. 14, §§ 1º A
3º DA RES 23.610/2019 DO TSE.
SENTENÇA ESCORREITA. Recurso
conhecido e desprovido.

1. Nos termos do art. 96-B, §3º da Lei das
Eleições, havendo trânsito em julgado em
relação à questão fática, mostra-se
desnecessária a reavaliação dos mesmos
fatos e provas já apreciadas por esta Corte
Recursal.

2. Consoante decisão colegiada firmada no
Mandado de Segurança de nº 0602384-
62.2022.6.16.0000, “No caso concreto, ora
em análise, é nítido o uso de esquema
cromático idêntico entre a fachada do
prédio e a propaganda eleitoral do
Impetrante, provocando o indesejado efeito
de outdoor”.

Num. 43216727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551

3. Incorrendo, o representado, no efeito
visual de outdoor na fachada de seu comitê
eleitoral, resta configurada a propaganda
irregular na forma da Lei das Eleições (art.
39, §8º) e da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE (art. 14, §§ 1º a 3º).

4. A irregularidade na propaganda deve ser
punida na forma do art. 39, §8º da Lei nº
9.504/97, sendo cabível, a aplicação da
multa.

5. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/10/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em Representação (id 43191195) interposto por
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO em face da sentença de id
43187535 que julgou procedente o pedido inicial em virtude de irregularidade da
propaganda eleitoral veiculada na fachada do comitê central de campanha do
representado, aplicando-lhe, com fulcro no artigo 39, §8º da Lei das Eleições, multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, pois: 1) não há
coisa julgada entre a decisão firmada no Mandado de Segurança de nº 0602384-
62.2022.6.16.0000 e o presente feito, sendo possível a cognição exauriente nesta
representação; 2) em que pese o entendimento firmado no citado mandamus, as provas
demonstram a inexistência de propaganda eleitoral que ultrapassasse o limite legal, pois
não existe engenho publicitário ou “efeito visual único” que lhe conduz o efeito de outdoor
na sede do comitê de campanha; 3) havia resguardo jurídico à atitude do recorrente, de
modo que o julgamento do mandamus por maioria de votos demonstra que a questão
recai no âmbito interpretativo, não havendo clara infringência legal capaz de manter o
apenamento. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedente a
representação.

Em id 43191719 o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL manifestou-se pelo
Num. 43216727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551

conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório recursal.

VOTO VENCEDOR

Havendo tempestividade, e cumprindo-se os demais requisitos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

A sentença guerreada julgou procedente a representação por reconhecer a
irregularidade da propaganda eleitoral veiculada na fachada do comitê central de
campanha do representado.

Consabido que Lei das Eleições, em seu artigo 39, veda a propaganda
eleitoral por meio de outdoors, nos seguintes termos:

“Art. 39:

(...)

§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-
se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Já a regulamentação da propaganda em comitês de campanha é feita pela
Res. TSE 23.610/2019, em seu art. 14, a saber:

Art. 14. (...)

§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as coligações
poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua designação, o
nome e o número da candidata ou do candidato, em dimensões que não excedam a 4m2
(quatro metros quadrados). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art. 37, §
2º, da Lei nº 9.504/1997 .

§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de propaganda que exceda as
dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual
único, ainda que se tenha respeitado, individualmente, os limites respectivos.

Num. 43216727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551

Como já explicado na sentença, o chamado efeito outdoor, ao contrário do
asseverado em defesa e em recurso, não se trata apenas de construção jurisprudencial –
como uma mera linha interpretativa –, havendo previsão por meio de resolução, a respeito
da justaposição de propaganda que exceda as dimensões, a qual caracteriza publicidade
irregular, em razão do efeito visual único.

Esta Corte já analisou a questão posta a julgamento, ainda que em ação
mandamental (Mandado de Segurança nº 0602384-62.2022.6.16.0000), firmando o
entendimento pela irregularidade dos artefatos dispostos na fachada do comitê central de
campanha do representado, por decisão inclusive já transitada em julgado (acórdão
publicado no dia 26.09.2022, sem que tenha havido interposição de recurso).

E, nos termos do art. 96-B, §3º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes
diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver
recebido a primeira.

(...).

§ 3º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha
transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de
outras ou novas provas.

Ou seja, se sobre o fato já houver decisão judicial transitada em julgado, não
há razões para reapreciação, salvo mediante apresentação de outras ou novas provas (o
que não é o caso, pois a insurgência recursal tange somente a direito à luz das mesmas
provas).

Colaciono o voto vencedor proferido no mencionado writ, da lavra da
Desembargadora Claudia Cristina Cristofani (Acórdão 61.313):

“(...)

III - PROPAGANDA OBJETO DA ATUAÇÃO DO JUÍZO IMPETRADO

Da análise dos autos, verifica-se que o Impetrante insurge-se contra decisão que,
considerando irregular a fachada de seu comitê central de campanha, por vislumbrar a
ocorrência de efeito outdoor, determinou sua regularização, no prazo de 2 (dois) dias ou
apresentação de prova de sua legalidade.

A controvérsia, portanto, cinge-se em definir se a fachada do comitê central da campanha
do Impetrado configura o chamado efeito outdoor. Eis a fotografia que instruiu a decisão
atacada (id. 43105522):

Num. 43216727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551

Segundo entende o Impetrante, inexistiria o chamado efeito outdoor, decorrente da
justaposição de instrumentos de propaganda a fim de burlar o limite legalmente estabelecido
de 4m2 para esse meio de publicidade, visto que a placa com o nome e número do
candidato encontra-se, inclusive, deslocada da fachada, que contém unicamente cor
predominante amarela e detalhes em verde, com a bandeira do Brasil estilizada.

(...)

Em princípio, a utilização de cores uniformes na fachada do comitê de campanha não
encontra vedação legal, assim como não há óbice ao uso da bandeira nacional, enquanto
símbolo cívico, na propaganda eleitoral.

Contudo, do que se verifica das fotografias trazidas aos autos pelo próprio Impetrante, é
nítida a tentativa de criar um efeito visual único, unindo a propaganda utilizada pelo
candidato com toda a extensão da fachada de seu comitê, extrapolando, desse modo, os
limites impostos pela legislação de regência.

Basta um olhar mais detido na placa de propaganda afixada na fachada, constante da
página 6 da petição inicial (id. 43105520), para se ver que o Impetrante se utiliza,
predominantemente, como identidade visual de sua campanha, das cores verde e amarelo,
bem como estiliza a letra “O” de seu sobrenome como se fosse a esfera celeste contida na
bandeira nacional. Veja-se:

Ao unificar as cores e símbolos que formam a identidade visual de sua campanha com a
fachada do prédio, também em verde e amarelo, além do uso da bandeira nacional
estilizada, incorreu o Impetrante em clara infração à norma que veda o emprego de efeito
visual semelhante a outdoor.

Nesse ponto, salutar mencionar a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral em seu bem
lançado parecer de id. 43157031:
Num. 43216727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551

Nesse sentido, tratando da matéria, o C. TSE, no AgR-AI nº 3.753-10, de 22.2.2011, e no
REspe nº 264-04, julgado em 23.11.2006, definiu que “a limitação imposta pela Justiça
Eleitoral deve levar em conta não apenas a dimensão, mas também o impacto visual da
propaganda”, caracterizando-se como outdoor a placa cujo tamanho exceda a 4m2".

No presente caso, verifica-se do acervo fático-probatório se tratar de fixação de propaganda
eleitoral semelhante a outdoor, nos termos da legislação acima transcrita, uma vez que o
artifício visual assemelha-se a um outdoor, de modo a fugir de seus restritos objetivos de
identificar o estabelecimento do consórcio partidário e, com isso, violar o princípio de
proteção ao equilíbrio e à paridade de armas na disputa eleitoral (TRE-SE. RE 060029950,
rel. Dr. Leonardo Almeida, DJe 22/03/2021).

(...)

Isso, pois, a fachada do comitê nas cores amarelas e verdes, em conjunto com a placa
contendo imagem do impetrante, do Presidente da República Jair Bolsonaro e do número
do candidato, causa, de fato, impacto visual único e em medidas maiores do que as
permitidas pela legislação eleitoral.

Não se está a discutir acerca da possibilidade ou não do uso do símbolo da bandeira
nacional na propaganda eleitoral, mas sim da utilização das mesmas cores da propaganda
do ora impetrante na fachada de seu comitê de campanha, apto a causar o efeito outdoor.

Em mera consulta às redes sociais do impetrante Filipe Barros, verifica-se o uso extensivo
das cores verde e amarelo em sua propaganda eleitoral, conforme imagens abaixo:

(...)

Com efeito, as cores contidas na bandeira nacional, suas formas e seu conteúdo, enquanto
símbolo cívico, não são passíveis de restrição na propaganda eleitoral. Contudo, ao utilizar-
se do símbolo nacional como inspiração para a identidade visual de sua campanha, socorre-
se o Impetrante de um mero recurso de marketing, não de civismo, especialmente porque o
civismo não é algo que possa ser apropriado por uma campanha para seu uso exclusivo.

Esse uso propagandístico das cores e do símbolo pátrio fica evidente no uso da esfera
celeste, contida na bandeira do Brasil, como recurso de marketing consistente na estilização
da letra “O” de seu sobrenome, além da manobra, também propagandística, de estilizar a
própria bandeira em um formato geométrico que lembra um catavento, parte da identidade
visual de sua campanha.

Novamente, não se está a proibir o uso da bandeira nacional, enquanto símbolo cívico, na
propaganda eleitoral. Porém, ao empregá-la ostensivamente, como recurso de marketing
(como é a estrela, o peixe, uma rosa etc., para outros partidos e candidatos), o Impetrante
busca, na verdade, burlar a proibição contida na legislação de regência, causando evidente
prejuízo aos demais concorrentes, tolhidos que são de utilizar seus símbolos da mesma
forma e no mesmo tamanho.

Em decisões anteriores, esta Corte considerou como irregular a pintura de fachada de
comitê de campanha nas cores predominantes da propaganda eleitoral, de modo a criar
efeito visual único. Nesse sentido:

(...)

Consoante se verifica da decisão, tomada em sede de consulta, o uso dos símbolos
nacionais por candidatos a cargos eletivos deve ser analisado concretamente, sendo
vedada a proibição genérica e antecipada de seu uso, pela errônea interpretação de que
constituem propaganda eleitoral, tendo em vista que, por pertencerem à nação, seu uso não
Num. 43216727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551

admite apropriação por partidos ou candidatos.

No caso concreto, ora em análise, é nítido o uso de esquema cromático idêntico entre a
fachada do prédio e a propaganda eleitoral do Impetrante, provocando o indesejado efeito
de outdoor.

Ainda, não se pode criar exceção ao uso de determinadas cores, porque coincidem com
aquelas constantes de símbolos nacionais, enquanto se veda o uso de outras. Não é porque
o padrão de cores se repete em símbolos nacionais que seu uso se refira unicamente a
esses símbolos, podendo constituir meros meios de publicidade quando claramente
vinculados à identidade visual de determinada marca ou produto.

Assim, para a não configuração de efeito visual único, tem-se que a pintura da fachada do
comitê de campanha de candidato deve ser neutra em relação às cores predominantes em
sua propaganda eleitoral (placas, banners, pinturas etc).

IV - DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA, devendo o impetrante cumprir
a determinação impugnada, consistente na regularização da fachada do comitê de
campanha, nos termos da fundamentação.”

Com isso, observa-se que esta Corte já firmou entendimento a respeito do
efeito outdoor criado pelo visual da fachada do comitê central de campanha do
representado, decisão inclusive já transitada em julgado (como dito).

Portanto, despicienda a reanálise da questão, a qual, como se vê, foi tratada
com profundidade, restando claro o engenho publicitário e o “efeito visual único”
condizente com outdoor no comitê de campanha do representado.

Não se nega a cognição exauriente da representação (em relação à multa),
porém, havendo trânsito em julgado sobre fato em si, reconhecendo-se a ilicitude
praticada pelo representado, não há motivo para reanálise – até mesmo por eventual
ofenda à coisa julgada.

Por mais que o recorrido sustente resguardo jurídico de sua atitude, com ou
sem âmbito interpretativo – isto é, sendo o mandamus julgado por unanimidade ou por
maioria de votos – é fato que restou decidido, por esta Corte, o ato ilícito praticado pelo
representado. Decisão que deve ser respeitada neste feito para fins de aplicação de
penalidade legal.

Portanto, com fulcro no artigo 96-B, §3º da Lei da Eleições, resta tão somente
decidir se há ou não incidência da multa nesta representação.

E, consoante já asseverado, o §8º do art. 39 da Lei Eleições estabelece a
incidência de multa quando verificada a propaganda eleitoral por meio de outdoors.

Ora, diante do efeito outdoor na fachada do comitê do representado,
caracterizada está a infração ao artigo mencionado, sendo de rigor a aplicação da
Num. 43216727 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551

correspondente multa.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. COMITÊ ELEITORAL. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR.
CONFIGURAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 39, § 8º, DA LEI Nº 9.504/1997 E NO ART.
26 DA RES.–TSE Nº 23.610/2019. APLICAÇÃO NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA Nº 62/TSE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. A despeito de assistir razão à agravante no tocante à apontada desnecessidade de
reexame do conjunto fático–probatório na hipótese, o acolhimento dessa alegação não tem
aptidão para ensejar o provimento deste agravo, uma vez que, da análise da imagem
reproduzida no acórdão recorrido, extrai–se estar correta a conclusão da Corte de origem de
que se configurou na espécie o impacto visual de outdoor.

2. Os artefatos – contendo informações e imagens além do nome e do número de candidato
(art. 14, § 1º, da Res.–TSE nº 23.610/2019), caracterizados pelo mesmo formato, cor de
fundo, tipo e cor de fonte e ocupando quase toda a fachada do comitê central de campanha
(5,67 m2) – causaram o efeito visual de propaganda eleitoral mediante outdoor.

3. Na esteira da jurisprudência desta Corte, na decisão agravada mencionou–se precedente
no qual – ao examinar–se situação em que fixadas placas contendo imagens de candidatos
aos cargos de deputado estadual e federal na fachada do comitê central – se assentou que
é o efeito visual de outdoor – e não o formato do engenho publicitário – o determinante para
caracterizar o ilícito. Nesse sentido: para a configuração do efeito outdoor, basta que o
engenho, o equipamento ou o artefato publicitário, tomado em conjunto ou não, equipare–se
a outdoor, dado o seu impacto visual (Vide: AI nº 768451/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
05.10.2016) (AgR–REspe 0600888–69/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 9/9/2019)
(AgR–REspe nº 0601056–07/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 21.10.2020).

4. Consoante o disposto na específica norma veiculada no art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/1997, os responsáveis pela difusão de propaganda com efeito de outdoor sujeitam–se
à sua retirada e ao pagamento de multa.

5. Nos termos do § 1º do art. 26 da Res.–TSE nº 23.610/2019, regulamentadora da
propaganda eleitoral no pleito de 2020, a utilização de engenhos ou de equipamentos
publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se
assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa prevista no caput
(grifo nosso).

6. Ademais, caracteriza publicidade irregular, com os consectários pertinentes, a inscrição
que exceda 4m2, na sede do comitê central de campanha, da designação, do nome e do
número do candidato, conforme o art. 14 da citada Res.–TSE nº 23.610/2019.

7. A alteração do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 pela Lei nº 13.488/2017 não tem o condão de
afastar a conclusão exposta no decisum objurgado de que a Corte a quo aplicou sanção de
multa amparada em disposição legal e em consonância com a atual jurisprudência deste
Tribunal Superior, haja vista que a norma especial contida no art. 39, § 8º, da Lei das
Eleições prevalece sobre a geral constante do art. 37, § 1º, desse diploma normativo.
Precedente.

8. Vale reiterar que a decisão do Juízo Eleitoral não se caracterizou como extra petita, haja
vista que a parte se defende dos fatos expostos na petição inicial, e não do enquadramento
Num. 43216727 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551

jurídico atribuído pelo autor.

9. A readequação da capitulação legal pelo julgador, com a extração das consequências
correlatas advindas desse procedimento, além de decorrer dos princípios do jura novit curia
e do mihi factum dabo tibi ius, encontra fundamento no enunciado da Súmula nº 62/TSE.

10. Para fins de demonstração da divergência jurisprudencial, não basta a indicação de
julgados contendo teses jurídicas diversas daquelas aplicadas nos autos; é necessária a
demonstração, de maneira analítica, da semelhança entre as situações concretas decididas.
A ausência de cotejo analítico implicou a inadmissão do especial pela Presidência do
Tribunal de origem por esse motivo e a manutenção dessa deliberação na decisão ora
impugnada, nos termos da Súmula nº 28/TSE.

11. Agravo interno a que se nega provimento.

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060023580, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 13, Data 03/02/2022)

Em relação à multa, não havendo insurgência recursal sobre o valor aplicado
(R$5.000,00 – cinco mil reais), não há motivos para reanálise do quantum.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto, mantendo-se incólume a sentença guerreada, nos termos do voto proposto.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

JUÍZA RELATORA

VOTO VENCIDO

Tirei os presentes em vista para compatibilizar o meu pronunciamento ao que
já havia proferido no âmbito dos autos de Mandado de Segurança nº 0602384-
62.2022.6.16.0000.

Inicialmente, registro que, na minha ótica, não há "coisa julgada" quanto à
caracterização ou não da fachada do comitê do recorrente como dotada de efeito visual
único. Não era isso o que estava em julgamento no MS, cuja finalidade era aferir se a
Num. 43216727 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551

decisão do juízo de primeiro grau, proferida no exercício do poder de polícia nos autos de
NIP nº 0600027-83.2022.6.16.0041, estava eivada de manifesta ilegalidade ou se, ao
revés, encontrava-se regularmente fundamentada.

Eventual error in judicando só pode ser reformado pela via recursal -
exatamente o momento processual atual, após a análise do caso pela e. relatora.

Obviamente que, para o julgamento do MS, foi necessário que esta Corte
avançasse sobre a matéria de fundo, mas apenas para avaliar se havia, no caso
concreto, violação evidente a direito líquido e certo do ora recorrente. Justamente por
isso, não se há de falar em produção de coisa julgada, que só pode ocorrer em ação
própria - no caso, a presente representação -, sob pena de desvio de finalidade do
mandamus, que passaria a ser utilizado para antecipar a discussão quanto à alegada
irregularidade na propaganda.

Nesse viés, a hipótese dos autos não se amolda, diversamente do que
constou do voto da e. relatora, à hipótese do § 3º do artigo 96-B da Lei nº 9.504/97,
segundo o qual "(...) proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão
já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz (...)", por mais de um
motivo: (i) esse dispositivo pressupõe que se tratam de ações que, ainda que distintas,
visem à mesma finalidade (cassação de registro/diploma/mandato, aplicação de sanções,
etc), o que não é o caso; (ii) a previsão tem como resultado o não conhecimento da
segunda demanda, o que não foi - nem poderia ser - observado na decisão recorrida; (iii)
inexiste coisa julgada, como já referido.

Dito isso, trago à colação os fundamentos que adotei para o deferimento de
medida liminar nos autos de MS, especificamente quanto à não caracterização do efeito
visual único:

(...)
Ultrapassada essa questão, tem-se que o casuísmo versado nos autos revela
hipótese em que o impetrante pintou a fachada do seu comitê central de
campanha com imagens estilizadas da Bandeira Nacional, ficando com a
seguinte visualização frontal:

Como se vê, a propaganda efetiva - na qual aparece a sua fotografia com a
do Presidente da República, nome e número de urna - encontra-se,
aparentemente, dentro da metragem autorizada pelo artigo 14, § 1º, da
Num. 43216727 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551

resolução TSE nº 23.610/2019. Ao menos, não há no ato coator qualquer
referência a eventual extrapolação dos quatro metros quadrados previstos
como limite.
Com isso, a infração visualizada pelo juízo impetrado estaria conectada não
com a peça publicitária em si, mas sim com a pintura (plotagem) da fachada
do prédio em amarelo, com imagens estilizadas da Bandeira Nacional.
Ocorre que não há vedação legal à pintura das fachadas dos comitês, ainda
que com cores similares à da propaganda, e muito menos proibição da
utilização de símbolos oficiais da república na propaganda.
A única vedação existente é a da justaposição de engenhos publicitários com
a finalidade de criar efeito similar ao de outdoor. Repisa-se: engenhos
publicitários, não a mera pintura da fachada do imóvel em que instalado o
comitê central de campanha de candidatos.
Essa é a literalidade do § 1º do artigo 14 da resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 14. É assegurado aos partidos políticos, às federações e às
coligações que estiverem devidamente registrados o direito de,
independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de
qualquer contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas sedes e
dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes
parecer ( Código Eleitoral, art. 244, I ). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e
as coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de
campanha, a sua designação, o nome e o número da candidata ou do
candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros
quadrados). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Como se vê da previsão normativa, a restrição é dirigida especificamente à
inscrição que contenha "a sua designação, o nome e o número da candidata
ou do candidato", não se aplicando às cores da fachada - ressalvada eventual
hipótese em que haja a nítida intenção de criar, artificialmente, o efeito visual
de outdoor. No sentido:

(...)
1. A Resolução 23.457/2015 art. 10, § 1º - TSE - permite que os partidos e
as coligações possam inscrever, na sede do comitê central de campanha,
a sua designação, bem como o nome e o número do candidato em
formato diferente daquele determinado no art. 37,§ 2º da lei nº 9507/97,
desde que não se assemelhe ou gere efeito de outdoor.
2. A metragem máxima permitida pela jurisprudência do TSE para que a
propaganda não se assemelhe ou gere efeito de outdoor é 4m2.
3. Pintura da fachada do comitê, na qual está afixado o banner de
identificação da coligação, não pode ser considerada extensão deste
, sob pena de negar vigência ao art. 10, §1º da Resolução 23.457/2015 -
TSE.
(...) [TRE-TO, RE nº 49369, rel. Des. Denise Dias Dutra Drumond, PSESS
12/09/2016, não destacado no original]

Num. 43216727 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551

(...)
3. A disciplina relativa às inscrições realizadas na sede do comitê de
campanha de candidatos, partidos e coligações encontra-se prevista no
art. 14 da Resolução TSE nº 23.610/2019. Veda-se a justaposição de
propaganda que exceda os parâmetros fixados no aludido normativo, sob
pena de caracterização de propaganda irregular, dado o efeito visual
único, ainda que individualmente seja respeitada a extensão imposta no
citado regulamento (art. 14, § 3º). Neste ponto em particular, esta Corte
Eleitoral entendeu que a pintura realizada nas laterais de prédio sede
de comitê central de campanha desacompanhada de menção a nome,
número, figura ou expressão que designe candidato ou partido não
caracteriza propaganda eleitoral, nem gera efeito visual de outdoor.
Precedente: REL 0600260-16.2020.6.20.0049, Rel. Des Cláudio Santos,
DJE 08/12/2020.
(...)
5. Na espécie, ainda que as inserções gráficas estampadas na
edificação da sede do comitê de campanha reflitam as cores
utilizadas na campanha eleitoral do recorrente, estando tais
elementos gráficos destituídos de qualquer alusão a nomes,
números, expressões textuais ou registros de imagem que designem
candidato ou partido político, não configuram propaganda eleitoral,
nem propiciam, em consequência, impacto visual de outdoor, meio
propagandístico vedado pelo § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.
(...) [TRE-RN, REl nº 060044639, rel. Carlos Wagner Dias Ferreira, DJE
29/01/2021, não destacado no original]

Não fora o bastante, tem-se que o uso de símbolos nacionais, dentre os
quais a Bandeira Nacional, na identificação visual das candidaturas não é
proibido:

(...)
3. Este Tribunal, ao responder à Consulta 1.271, de relatoria do eminente
Ministro CAPUTO BASTOS - DJ de 8.8.2006, asseverou que os símbolos
nacionais, estaduais e municipais (nos quais se incluem a bandeira e o
brasão) não vinculam o candidato à Administração - ação que o Legislador
quis evitar e punir ao editar o art. 40 da Lei das Eleições -, pois não estão
ligados a ela, e sim ao povo, sendo, portanto, lícito o seu uso em
propagandas eleitorais.
(...) [TSE, REspE nº 3893/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
16/10/2018]

(...)
1. Não há vedação para o uso, na propaganda eleitoral, dos símbolos
nacionais, estaduais e municipais, sendo punível a utilização indevida nos
termos da legislação de regência. Precedente TSE: CONSULTA nº 1271,
Resolução nº 22268 de 29/06/2006, Relator(a) Min. CARLOS EDUARDO
CAPUTO BASTOS, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume I, Data
08/08/2006, Página 117.
(...) [TRE-PR, RE nº 14855, rel. Josafá Antonio Lemes, DJE 22/05/2017]
Num. 43216727 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551

Portanto, sendo manifesta a licitude do uso da Bandeira Nacional na
identidade visual da campanha, inclusive para fins de pintura da fachada de
comitês, e não integrando referida pintura o conceito de "efeito visual único"
ou "efeito outdoor", tem-se por configurada a relevância dos fundamentos
aviados na impetração, ao menos na presente análise prefacial.
[destaques constantes do original]

Revisitando esses fundamentos e com a devida vênia ao entendimento da e.
relatora, bem como do já externado por esta Corte no referido MS, continuo não
conseguindo alcançar a compreensão de que a pintura do prédio em que instalado o
comitê deva ser somada à propaganda do candidato - assim compreendida aquela que,
na forma do artigo § 1º do artigo 14 da resolução TSE nº 23.610/2019, contenha "a sua
designação, o nome e o número da candidata ou do candidato" - para fins de aferição do
efeito visual único.

Referido entendimento viola expressa previsão regulamentar autorizativa e
parte do princípio que o exercício regular de um direito - no caso, a pintura da fachada do
comitê - deva se dar em cores absolutamente distintas da identidade visual da campanha,
sob pena de se considerar que houve algum tipo de abuso, inexistente no caso concreto,
na minha ótica.

Não considero razoável impor ao candidato que pinte seu comitê com cores
neutras ou absolutamente distintas daquelas utilizadas na identidade visual de sua
campanha, sendo suficiente que não se valha da fachada para amplificar a sua
propaganda - ou seja, a que contém seu nome, número ou algum sinal de identificação
pessoal. Destaco: identificação pessoal, que não se confunde com símbolos nacionais
de uso comum, como a bandeira nacional.

A mera pintura, ainda que contendo versão estilizada da bandeira nacional
que, no caso concreto, é manifestamente distinta dos elementos contidos na placa
de propaganda do candidato, é insuficiente para caracterizar o efeito visual único.

Por esses motivos, revela-se inviável o enquadramento feito na decisão
recorrida, segundo o qual à hipótese versada nos autos aplica-se a multa sancionatória
do § 8º do artigo 39 da Lei nº 9.504/97, pois esse dispositivo reza ser "vedada a
propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos", e não há propaganda
eleitoral mediante outdoor.

Note-se que também não se aplica a previsão do § 1º do artigo 26 da
resolução TSE nº 23.610/2019, que disciplina incidir essa mesma multa quando houver a
"utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças
de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de
outdoor", pois não há engenhos, nem equipamentos publicitários nem conjunto de peças
de propaganda, mas apenas um cartaz, dentro dos limites previstos na lei, e a pintura da
fachada do comitê sem a inclusão de qualquer elemento gráfico - a não ser a sua cor,
similar à usada no cartaz - que se conecte à propaganda do candidato.

No limite, o entendimento adotado na decisão recorrida obrigaria os
candidatos a pintarem seus comitês com cores destoantes daquelas adotadas pelas suas
Num. 43216727 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551

agremiações, o que a meu sentir não se encontra albergado pela norma e, muito menos,
pela previsão sancionatória associada.

Face ao exposto e renovando o pedido de vênia, VOTO no sentido de DAR
PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente a representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0603935-77.2022.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO
RIBEIRO - Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos, que
declarou voto, acompanhado do Juiz José Rodrigo Sade.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José
Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.10.2022.

Num. 43216727 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102516001586200000042182551
Número do documento: 22102516001586200000042182551